Tribunal: TJDFT
Processo: 0705977-60.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705977-60.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO GOMES DOS SANTOS APELADO: CONDOMINIO DA CHCARA 109-A, 113, 114-C E 115 DO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA D E S P A C H O Interposto o recurso de apelação, não houve a comprovação do recolhimento do preparo recursal. Não há nos autos requerimento do apelante para a concessão da gratuidade de justiça. Dessa forma, em cumprimento ao disposto no art. 1.007, § 4o do CPC, intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a interposição do recurso ou proceda ao recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator